Tribunal: STF
Processo: Rcl 90322
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR A RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO TEMA 1.209. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES QUE ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DO TEMA-RG 1.209, EM QUE SE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS ENVOLVENDO A TEMÁTICA VERSADA NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar,  ajuizada por Nailson Vieira Pereira contra decisão da 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferida nos autos do Processo 5004991-10.2020.4.02.5118, sob a alegação de má aplicação da decisão de suspensão do processo pelo Tema 1.209 da repercussão geral. 
Narra o reclamante que se trata, na origem, de ação de concessão de aposentadoria especial. Relata que o juízo reclamado determinou a suspensão do feito em atenção à ordem de suspensão determinada no RE 1.368.225, Tema 1.209 da repercussão geral.
 Sustenta que o caso dos autos não possui estrita aderência com a matéria discutida no Tema 1.209 da repercussão geral, uma vez que a especialidade do reclamante se deve à exposição ao agente nocivo eletricidade, não abarcado pelo paradigma em referência.
Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação para cassar a decisão que determinou o sobrestamento do feito pelo Tema-RG 1.209.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Na hipótese sub examine, insurge-se o reclamante contra a decisão do TRF2 que determinou o sobrestamento do feito sob o entendimento de que a controvérsia estaria relacionada ao Tema 1.209 da repercussão geral.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não cabe reclamação com o objetivo de contestar a decisão do Tribunal de origem que acolhe ou rejeita o pedido de sobrestamento do feito, salvo hipótese de flagrante teratologia. À guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 
1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral.
2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27.372-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário.
3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 
2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 58.397-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 5/5/2023 - grifei).

In casu, verifica-se que a parte ora reclamante ajuizou ação objetivando a concessão de aposentadoria especial em razão da exposição à eletricidade. Isto posto, verifica-se que a decisão reclamada assim assentou, in verbis:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. TEMA 1.209 DO STF. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE PERIGOSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento na afetação do Tema 1.209 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral foi reconhecida para discutir o reconhecimento da atividade de vigilante como especial em razão da exposição ao perigo. O agravante sustenta que a controvérsia dos autos trata de atividade diversa — exposição à eletricidade acima de 250 volts — e, por isso, não haveria identidade com a matéria em análise no STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se o Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, embora originado a partir da análise da atividade de vigilante, abrange outras hipóteses de exposição ao perigo, como no caso da exposição à eletricidade, a ponto de justificar o sobrestamento do processo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.368.225/RS (Tema 1.209), consignou expressamente que a controvérsia constitucional diz respeito à interpretação do art. 201, § 1º, da Constituição Federal, no tocante à possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base em atividades periculosas em geral, e não apenas a atividade de vigilante. 
3.1 O STF tem determinado o retorno de autos às instâncias de origem para fins de sobrestamento em casos idênticos ao dos autos, que discutem o reconhecimento de atividade especial fundada na exposição à eletricidade (exs.: processos nº 5027210-77.2020.4.02.5001, 5005672-60.2022.4.02.5101 e 5056145-21.2020.4.02.5101).
3.2 A tese em debate no Tema 1.209 possui repercussão geral reconhecida e abrange qualquer atividade ordinariamente considerada de risco, de modo que a alegação de que a suspensão seria indevida por não se tratar de vigilante não prospera. 
3.3 O sobrestamento do feito atende à racionalidade do sistema processual, à economia processual e à necessidade de preservar a uniformidade e segurança jurídica nas decisões judiciais, devendo ser mantido até o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Recurso desprovido.” (doc. 4, p. 1-2, grifei)

Presente este contexto, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.368.225, de relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, instaurou o Tema 1.209 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame das seguintes questões constitucionais: “Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019”.
Referido tema, como se vê, se adéqua ao caso concreto, conforme se observa do seguinte trecho do voto por mim proferido na manifestação pela existência de repercussão geral da questão suscitada no RE 1.368.225, Tema 1.209 da repercussão geral, in verbis:

“Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa.” (Grifei)

Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil,  prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente